Tribunal: TJES
Processo: 5003673-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: IVONEI ANTONIO DALMORA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003673-67.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
IVONEI ANTONIO DALMORA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11163921. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 11163925.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11163921), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais sob argumento de que o autor, ora recorrido, titular de conta digital junto ao banco Recorrente teria sido lesado no valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) com diversas transações que desconhece, sendo indevidamente cobrado pelos valores.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 11163918), assim ficou estabelecido: “Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença”.

Cumpre ressaltar que a Sentença estabelece a perda superveniente do objeto concernente à restituição do valor, uma vez que a ré/recorrente comprovou o estorno do valor, incluindo os encargos.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, pleiteando o reconhecimento apenas da inocorrência de danos morais, ou sua minoração.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo que a indenização deve ser capaz de desestimular as empresas recorridas na prática dos mesmos atos, entendo correto e proporcional a fixação pelo juízo primevo em R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais indenizatórios, votando pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Explica-se: Embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a recorrida fosse vítima de fraude de terceiro em alta quantia, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

N
esse sentido, cumpre esclarecer que
se trata de responsabilidade objetiva da fornecedora, tendo em vista seu dever de manter a segurança nas transações de sua responsabilidade, visto que a fraude é configurada como fortuito interno de sua atividade
.
Nessa lógica, coaduna a jurisprudência,
com valores semelhantes fixados a título de reparação por danos morais
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lavras que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes relativa a débito cobrado pela apelante e condenou-a ao pagamento de
R$6.000,00 a título de indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil da apelante pela inscrição indevida deve ser afastada em razão de fraude perpetrada por terceiros, e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira não é afastada por fraude praticada por terceiro, configurando-se a situação como fortuito interno, que se vincula ao risco inerente da atividade bancária e é previsível no âmbito das operações de crédito.
(...)

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas também garantindo a devida compensação e efeito pedagógico. O valor de R$6.000,00 fixado em primeira instância revela-se adequado à extensão do dano e ao caráter punitivo-compensatório da indenização.

(...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.474492-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou inexistência de débito fraudulento e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

4. A ausência de cautelas básicas na transação configura falha no serviço.

5. A indenização por danos morais de R$ 10.000,00 é proporcional e adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas no serviço.

2. O valor da indenização deve equilibrar a gravidade do dano e o caráter pedagógico.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.486250-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2025, publicação da súmula em 29/01/2025)

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)